Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-76.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-76.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (REPRESENTANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PONDERAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DO FEITO
- FIXAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – COMPLEMENTAÇÃO DO
DECISUM
-
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não implica necessariamente na alteração de seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001331-76.2018.8.11.0037

EMBARGANTE:

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 31226450), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargante, para fixar a sua remuneração em R$20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado pelos índices legais, bem como negou provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, e, por fim, majorou a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

Em suas razões recursais de Id. 32606967, o embargante aponta que o
decisum
levou em consideração caso similar, (RAC n. 1001320-47.2018.811.0037 e RAC n. 0000850-04.2016.811.0037), no qual possuíam valores da causa de R$1.296.308,10 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, trezentos e oito reais e dez centavos) e R$1.316.731,50 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) respectivamente.

Sustenta que o valor da causa atualizado neste feito é de
R$3.144.514,44 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), razão pela qual
“não
pode ser inferior aos estabelecidos na Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, que dispõe que os honorários serão fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa mesmo no caso de arbitramento por equidade, bem como do artigo 8o da CPC (observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade) e artigo 884 do Código de Processo Civil que veda o enriquecimento ilícito do Banco as custas do trabalho prestado pelo embargante ao longo de anos na Execução n. 1240/2005, a qual se encontrava em fase de hasta pública”
, motivo pelo qual requer o acolhimento dos aclaratórios.

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (Id. 34527999)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
, visando sanar omissão/contradição constante no v. acórdão, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto. Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”

O vício apontado pelo embargante seria a suposta omissão/contradição existente no v. acórdão, consistente na valoração do trabalho realizado no feito.

Cinge-se dos autos de origem que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 09/08/2001, consoante Id. 7595788, entretanto, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira. (Id. 7595789)

Assim, a controvérsia gira em torno do Contrato firmado entre as partes, mais especificamente na Cláusula Oitava, que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Tal forma de remuneração, seguida da destituição do patrono antes do término da demanda, além de frustrar a expectativa do profissional, gera ônus para o contratante, sob pena de caracterizar locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na Cláusula Oitava do Contrato afirmando que o embargante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Denota-se que o ora recorrente foi contratado para dar prosseguimento a Ação de Execução
n 1240/2005
ajuizada em
09/05/2000,
em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, oposta em face de Avelino Barbieri.

O valor da causa, à época do ajuizamento, era de
R$100.00,00 (cem mil reais)
(Id. 7595792), e conforme cálculo apresentado pelo autor, atualizado até 31/01/2018 perfazia o montante de
R$3.144.514,44 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

Em que pese a importância apresentada pelo causídico, constata-se que a atualização se deu com incidência de juros, até janeiro/2018, ou seja, bem depois da rescisão contratual, que ocorreu em março/2013 (Id.
7595789
).

Assim sendo, o montante a que pretende ser remunerado o recorrente, qual seja, 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, foge da razoabilidade e dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos da espécie. Em litígios de arbitramento de honorários em que o valor da causa atualizado é extremamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Logo, levando-se em consideração a natureza da demanda, o valor atualizado da causa até a data da rescisão unilateral (08/03/2013), o tempo despendido pelo advogado no seu mister (quase 4 anos), o zelo na defesa da instituição financeira, o local da prestação dos serviços (Paranatinga) e outros aspectos inerentes à relação processual, entendo razoável os honorários advocatícios no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deixa-se consignado, por fim, que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente acerca de todas as normas legais invocadas pelas partes. Deve, isto sim, lançar decisão suficientemente fundamentada, julgando a lide e prestando a tutela jurisdicional.

Portanto, eventual correção do erro material no tocante à falta de pronunciamento expresso quanto à alegada ocorrência de omissão, ou mesmo a ausência de pronunciamento sobre os julgados invocados pela parte embargante por meio dos presentes aclaratórios não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, mas apenas o de adequar o
decisum
, para melhor aclará-lo.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão recorrido, sem emprestar-lhes, contudo, efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020